Tribunal: TJDFT
Processo: 0719392-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por DANILDA BORGES DOS SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 56018842. Nos termos da decisão exarada por esta Relatoria no dia 08 de março de 2024 (ID 56676492), restou deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado, determinando que a operadora assegure à apelante o tratamento domiciliar home care em caráter integral – vinte e quatro horas por dia -, mantendo os efeitos da decisão liminar exarada pelo Juízo de origem sob o ID 56018633. Sequentemente, no dia 15 de abril de 2024, a apelante manifestou-se em petição sob ID 57941583, informando o descumprimento reiterado do provimento judicial liminar. Alegou a ocorrência de atrasos constantes nos períodos de troca de plantão das atendentes enviadas pelo plano de saúde. Ainda, noticiou que a paciente permaneceu sem atendimento técnico no dia 09/04/2024 até às 22h05min, o que também teria se dado na data de 14/04/2024, até às 20h40min. Sobreleva notar que, em obediência à decisão liminar, na data de 12/03/2024, a operadora do plano de saúde manifestou-se nos autos (ID 56766034), informando a continuidade do Programa de Internação Domiciliar em favor da paciente apelante, através do prestador de serviços MB HOME CARE. Analisando as mídias audiovisuais (IDs 57941585 a 57941599) acostadas pela apelante junto à petição que solicita providências, notam-se, de fato, indícios de um descumprimento parcial da determinação judicial exarada por esta Relatoria no decisum de ID 56676492. Nesse sentido, ante a urgência inerente à situação em apreço, determino a intimação pessoal da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (CNPJ 03.658.432/0001-82), por oficial de justiça, para que, no prazo de 03 (três) dias, esclareça as irregularidades noticiadas pela apelante no tocante ao cumprimento da ordem liminar exarada por esta Relatoria. Em se verificando a inércia da operadora do plano de saúde quanto à adoção das providências necessárias para a efetivação do tratamento médico domiciliar em caráter integral (vinte e quatro horas por dia), com reiterados atrasos ou ausência dos prestadores de serviço, advirto à apelada que poderá ser majorada a multa cominatória, sem prejuízo de repercussão criminal em razão de crime de desobediência. Outrossim, intime-se igualmente a apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a despesa diária que demanda o tratamento domiciliar em caráter integral em favor da paciente, à guisa de preparar o Juízo para eventual medida assecuratória de sequestro de valores da pessoa jurídica, na hipótese de persistir o descumprimento da decisão liminar. Intimem-se. Cumpra-se.